Tribunal: STF
Processo: ARE 1297814
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de segundo agravo interno cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso, ante a incidência da Súmula 279/STF e a necessidade de análise da legislação infraconstitucional. 
    A parte agravante sustenta que “a questão posta no Recurso Extraordinário não veicula a ofensa a direito local e, muito menos, para se verificar a apontada violação à Constituição Federal faz-se necessário analisar eventual violação de norma infraconstitucional. Isso porque o Recurso Extraordinário traz a essa Eg. Corte um questionamento que só à ela, guardiã da Carta Maior, qual seja: Resta violado o art. 37, II, da CF e aquilo que restou decidido na STF-ADI nº 3.609/AC, decisão que garante à servidora vantagens e reequadramento no PCCR da categoria, a despeito de ter ingressado nos quadros do Estado sem concurso público? Há, portanto, ofensa direta ao texto constitucional”.
    O recurso merece ser provido. 
    O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que “o servidor que preenchera as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT-CF/88 é estável no cargo para o qual fora contratado pela Administração Pública, mas não é efetivo. Não é titular do cargo que ocupa, não integra a carreira e goza apenas de uma estabilidade especial no serviço público, que não se confunde com aquela estabilidade regular disciplinada pelo art. 41 da Constituição Federal. Não tem direito a efetivação, a não ser que se submeta a concurso público, quando, aprovado e nomeado, fará jus à contagem do tempo de serviço prestado no período de estabilidade excepcional, como título”. Vejam-se, nesse sentido, o RE 163.715, Rel. Min. Maurício Corrêa; e o ARE 1.238.618-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, cuja ementa transcrevo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    I - O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT alcança servidores estaduais, mas difere da efetividade, para a qual é imprescindível a aprovação em concurso público.
    II - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público.
    III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
    Ademais, percebe-se que a agravada obteve diversas vantagens do plano de cargos, carreira e remuneração do Estado do Acre ao longo dos últimos anos. Posteriormente, esta Corte, no julgamento da ADI 3.609-AC, declarou a inconstitucionalidade de normas estaduais que admitiam tais benefícios aos servidores na mesma situação jurídica da agravada. Desse modo, é insustentável invocar o princípio da segurança jurídica para assegurar, eternamente, os mesmos benefícios previstos no regime jurídico dos servidores efetivos concursados do Estado do Acre e, consequentemente, garantir à agravada o pagamento de abono de permanência, nos moldes requeridos na inicial. 
    Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso. Invertidos os ônus de sucumbência.
    Publique-se.
          Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator